Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723999-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNO DUARTE RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Processo no 0713146-39.2021.8.07.0009), em ação monitória ajuizada contra BRUNO DUARTE RODRIGUES. Considerando o agravo de instrumento interposto (ID 37479968), em conformidade com o artigo 1.019, II, do CPC, intime-se BRUNO DUARTE RODRIGUES para responder ao recurso. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 10:55:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador